Tribunal: TJMT
Processo: 1025536-18.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025536-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ - CPF: 706.338.331-00 (PACIENTE), 2° VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), MATHEUS LUCAS DA SILVA ALBERNAZ SALES - CPF: 064.601.331-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLAN DE CAMPOS PINHO - CPF: 035.056.521-05 (TERCEIRO INTERESSADO), J. R. D. S. - CPF: 018.895.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEDROSO DA SILVA - CPF: 171.737.951-68 (VÍTIMA), LUIZ CESAR RODRIGUES - CPF: 886.628.611-72 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ
IMPETRANTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA –
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal,
não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento,
desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência que permanecem os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a legalidade do decreto segregatório foi objeto de apreciação por esta Corte, quando do julgamento do habeas corpus n.
1005228-58.2020.8.11.0000
), ocasião
que
o Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025536-18.2020.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ
IMPETRANTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
,

impetrado

pelo advogado Luciano Augusto Neves, em favor de
GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Narra que o paciente foi condenado pela prática, em tese, do crime de roubo triplamente majorado (concurso de pessoas, subtração de veículo a ser transportado para o exterior e emprego de arma de fogo) e corrupção de menor, sendo-lhe aplicada a pena total de 15 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado. Aduz que na mesma sentença foi indeferido o direito de o paciente recorrer em liberdade.

Sustenta, no entanto, que não há fundamentação idônea para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, em total afronta ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, bem como dispensadas as informações, consoante
ID.
N.
68675960.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. N.
71411463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SILVA DE SOUZA ALBERNAZ
IMPETRANTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

VOTO:

Sustenta o impetrante, em suma, que a sentença condenatória não fundamentou a necessidade de manutenção do decreto constritivo, em afronta ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Não procede a impetração.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso provisoriamente desde
03/03/2020
, em razão do cumprimento do mandado de prisão, ante
a necessidade de resguardar a ordem pública,
em razão
modus operandi do delito
, p
ois o paciente, em concurso de agentes, praticou dois roubos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
consoante fragmento da decisão:

(...)

Por seu turno, a vítima Yacrilis Fábio Mendes Costa que estava em companhia de seu genitor na região, afirma que foram abordados por 4 pessoas em duas motos, sendo uma de cor preta e outra de cor prata,
afirmando que anunciaram o assalto, levaram seus pertences e veículo, os amarrando e colocando sobre o solo, e na DEPOL reconheceu, sem sobra de dúvidas, as pessoas de Gabriel Silva de Souza Albernaz, Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales e o menor Jeová Rosa da Silva como os autores do roubo.

O genitor de Yacrilis, Sr. Oronil Alves da Costa, por sua vez, reconheceu as pessoas de Jeová Rosa da Silva (menor) e Matheus de Lucas da Silva Albernaz Sales, quando ouvido na delegacia de polícia no APF de Matheus, mas ressalvou que foram quatro os envolvidos no delito.

(...)

Com efeito, não há dúvida de que em liberdade os acusados causariam forte dessossego a terceiros. A gravidade palpável dos fatos aliado ao perfil malsinado dos agentes deve suceder a reação enérgica do Poder Judiciário, visando estancar o abalo público mediante a preservação da segregação cautelar do indivíduo para que o sentimento de impotência dos poderes constituídos não se aflore no ambiente de convivência comum.

(...)

Diante do exposto, presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, com fundamento no disposto no artigo 312 do
CPP, DECRETO a prisão preventiva dos representados ORLAN CAMPOS PINHO e GABRIEL SILVA SOUZA ALBERNAZ, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (...)” id. N.
68523964.

Posteriormente, em 28.09.2020, foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º -A, inciso, I, ambos do Código Penal c/c o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c o art. 71 do Código Penal, às penas de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo, bem como à pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente em regime fechado,
sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem, esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória,
nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva
, sendo suficiente ao entendimento de que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento
, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTOS MANTIDOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

(...)

3. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie.

4. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de estupro de vulnerável (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, 7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 565.400/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020) (...)”

Na hipótese, após a instrução, o juízo
a quo
, condenou o paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos,
in verbis:

“(...)

A teor do que dispõe o art. 387, §1º, do CPP, este Juízo MANTÉM a segregação cautelar dos réus para a garantia da ordem pública,
não havendo qualquer mudança no quadro fático-jurídico que decretou a prisão preventiva dos réus, aliado à fixação do regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da reprimenda
, sendo necessária sua manutenção no cárcere, em consonância ao entendimento firmado no e. Superior Tribunal de Justiça (...)”

Assim, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

Ademais, a legalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, já foi debatida no
habeas corpus anterior
(HC n.
1005228-58.2020.8.11.0000
), julgado em 07/05/2020, ocasião que
o Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, consoante fragmento do acordão.

“(...), tem-se que o decreto de segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, uma vez que é forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina, em que o paciente, em concurso de agentes, praticou roubo de veículo,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo
,
deixando as vítimas amarradas e abandonadas em uma estrada vicinal,

e na sequência praticaram outro roubo, com o uso de arma de fogo, em um estabelecimento comercial,
e com o mesmo
modus operandi
, amarraram e trancaram a vítima em um quarto.” Extraído do PJE.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021